Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-11.2025.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
Ementa: Constitucional, civil e processual civil. Apelação cível. Guarda deferida ao genitor na VIJ. Regulamentação de convivência materna. Competência. vara de família. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para deferir a guarda da criança ao genitor, para todos os fins de direito, inclusive previdenciários e indeferiu a regulamentação de convivência materna.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a regulamentação de visitas maternas no Juízo da Infância e Juventude, sem ação própria; e (ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a reforma da sentença para permitir convivência assistida.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, em seu artigo 227, e o ECA asseguram proteção integral à criança, com prioridade absoluta aos seus direitos fundamentais.
4. Ausente situação de risco que justifique a atuação da Vara da Infância e Juventude, é competente para a regulamentação de convivência a Vara de Família.
IV. Dispositivo
5. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; Lei no 8.069/1990.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC 0704049-71.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, j. 10/4/2023.